Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Dispensa de testemunhas. As testemunhas foram dispensadas em razão de desnecessidade, segundo o prudente arbítrio do juiz, na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995. Não houve necessidade da prova testemunhal para a ponderação de circunstâncias que revelem a existência de danos morais, o que decorre de apreciação valorativa do julgador. O acórdão embargado foi claro quanto a este ponto. Reitera-se a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.